Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730957-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDA MARIA PINHEIRO SANTOS, SILVIA PINHEIRO SANTOS, SIMONE PINHEIRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Raimunda Maria Pinheiro Santos e Outras em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0001027-36.2016.8.07.0018 (ID 29406292), que deu parcial provimento à Apelação interposta pelas Requerentes para afastar a prescrição da pretensão executória e, prosseguindo na análise do mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução manejados pelo Requerido, Distrito Federal, para reconhecer o excesso da execução. Ao julgar procedente o pedido para rescindir o acórdão transitado em julgado nos autos dos embargos à execução no 0001027-36.2016.8.07.0018, apenas no que tange à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, determinei a restituição dos valores depositados pelas Autoras, por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 33699139). O aresto transitou em julgado em 9/8/2022 (ID 38183682). As Autoras postularam o levantamento do depósito judicial (ID 38644254). Assim, à Secretaria da 2a Câmara para que cumpra a parte final da decisão de ID 33699139, na conta indicada pelas Requerentes no ID 38644254. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator